Tribunal: TJBA
Processo: 8000628-11.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000628-11.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

APELADO: WELITON SOARES DE MORAES

Advogado(s)
:
LUDMYLA ROCHA LAVINSKY, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A SERVIDOR. COBRANÇA DIREITA AO SERVIDOR DE PARCELA JÁ DESCONTADA EM FOLHA PELO MUNICÍPIO, MAS REPASSADA COM ATRASO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERMOS CONTRATUAIS QUE NÃO AUTORIZAVAM A CONDUTA DA ENTIDADE BANCÁRIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE RESULTANDO EM BIS IN IDEM. FATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE RESTITUIÇÃO DA COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ FÉ. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 88000628-11.2020.8.05.0138, da comarca da Campo Formoso, em que é apelante
BANCO BRADESCO SA
e apelado
WELITON SOARES DE MORAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar provimento parcial
ao recurso do Réu, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator